Tribunal: TJSP
Processo: 1125043-62.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES - RECURSOS NÃO CONHECIDOS SOB O FUNDAMENTO DE JULGAMENTO ANTERIOR DE CAUSA CONEXA PELA 30a CÂMARA - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM CRITÉRIO DE CONEXÃO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES - RECURSOS NÃO CONHECIDOS SOB O FUNDAMENTO DE JULGAMENTO ANTERIOR DE CAUSA CONEXA PELA 30a CÂMARA - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM CRITÉRIO DE CONEXÃO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREVENÇÃO DA 35a CÂMARA, POR FORÇA DE JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO PELA TURMA ESPECIAL DA TERCEIRA SUBSEÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32, IV, DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE

RECURSOS NÃO CONHECIDOS, SUSCITADO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA